Tribunal: TJDFT
Processo: 0716048-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0716048-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA MELO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A Defensoria Pública, intimada a apresentar defesa técnica do requerente, juntou aos presentes autos somente manifestação apresentada na revisão criminal n. 0733224-47.2022.8.07.0000, o respectivo acórdão e o relatório da situação processual executória após julgamento da revisional (ID 47828479). Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que junte aos autos os acórdãos que julgaram as apelações, nas ações penais ns. 2008.01.1.093656-7, 2008.01.1.108172-3, e 2008.01.1.107989-8. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. Desembargador JAIR SOARES